Tribunal: CARF
Processo: 11080.730181/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730181/2011-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.228 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO
ONERADOS. FARELO DE SOJA (ALÍQUOTA ZERO).
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do processo
produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do serviço.
Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses serviços de frete ao
agregar custo ao insumo. Assim, o crédito do frete é o mesmo proporcionado
pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram crédito das
contribuições (aquisição de soja em grãos - alíquota zero), o serviço de frete
também não gera direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730181/2011-37
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo dos
arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão n° 3401-008.076, de 22/09/2020, assim ementado:

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO
FORNECEDOR.
É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, gerará
crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja revertida a glosa do crédito em
relação ao frete na aquisição, vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Ronaldo de Souza Dias e Tom Pierre Fernandes da Silva. Manifestou
interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3401-008.070, de 22 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 11080.730207/2011-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a Conceito de insumo na apreciação da glosa de crédito referente ao frete de aquisição.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
125 e seguintes.

A Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte e caso conhecido o não provimento.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em suas contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso da
Contribuinte.
Dos fatos.

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos presumidos
referentes à apuração da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não-cumulativo.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

O Entendimento da fiscalização, retratado em autos de infração, é que o frete
tomado pelo contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na
hipótese do bem transportado também estar sujeito a incidência de tais contribuições, uma vez
que o custo de aquisição de uma mercadoria para revenda deveria ser tratado de forma uníssona
na operação, ou seja, abrangendo não só a mercadoria em si, mas também os demais custos
circundantes de tal bem.

No presente caso de acordo com a informação fiscal de fls 28, o contribuinte
solicitou, indevidamente, o ressarcimento de créditos presumidos vinculados às vendas no
mercado interno de farelo de soja, anteriores à 1o de janeiro de 2011, e de créditos presumidos
vinculados a outras vendas no mercado interno além de farelo de soja. De acordo com o
parágrafo único do art. 56-B da Lei no 12.350/2010, somente a partir de 1o de janeiro de 2011
(data a partir da qual produz efeitos o art. 9o da MP no 517/2010, convertida na Lei no
12.431/2011, que incluiu o art. 56-B na Lei no 12.350/2010), o saldo de créditos presumidos,
apurados na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e vinculados á receita
auferida com a venda no mercado interno de farelo de soja classificado na posição 23.04 da
NCM, poderá ser ressarcido.

Durante o período fiscalizado, a interessada aplicou alíquota incorreta sobre o
frete de compras das aquisições de soja em grãos que geram crédito presumido. Ao frete de
compras, por estar incluído no custo de aquisição, deve ser aplicada alíquota idêntica aos
insumos. Os créditos presumidos foram novamente calculados. Além disso, não são admitidos
créditos sobre o frete de compras dos insumos que não geram créditos. Assim, não geram
créditos os fretes de compra das aquisições de soja em grãos efetuadas pelo contribuinte, que
posteriormente serão revendidas.

O acórdão recorrido, entendeu por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito a crédito de PIS/Cofins sobre o frete, mesmo que a aquisição do produto
transportado não seja onerado com a incidência das mesmas contribuições.

E, com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu possível o creditamento
sobre o frete, ainda que o produto transportado seja desonerado do PIS/Cofins, bastando que não
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

tenha sido repassado aos fornecedores da Recorrente, os paradigmas – claramente comprovam as
suas respectivas ementas – adotaram entendimento divergente:

O Acórdão paradigma n.o 9303-009.195, foi provido parcialmente para não
admitir o crédito do frete na aquisição de mercadorias com alíquota zero. Veja o trecho do
acordão:
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio
insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o
seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições.
Contudo, não sendo o insumo tributado, como se apresenta no presente caso, não
há previsão legal para este aproveitamento.
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS NÃOCUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DA RELEVÂNCIA E
ESSENCIALIDADE
Os insumos que comprovadamente atendam aos critérios da relevância e
essencialidade, nos termos do que foi definido no julgamento do REsp.
1.221.170/PR, geram direito ao creditamento na sistemática de apuração nãocum
ulativa. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS
na aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.

Já o Segundo Acórdão paradigma n.o9303-005.154, trata sobre as despesas com
fretes de transferência de matéria-prima entre os estabelecimentos, bem como, sobre as despesas
com fretes na aquisição de insumos tributados com alíquota zero ou adquiridos com suspensão
do PIS e da Cofins, senão vejamos a ementa:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MATÉRIASPRIMAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matériasprimas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as
etapas de industrialização do produto e seu objeto social,
devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.83
3/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos nada
diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a matériaprima
de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto.
PIS.
COFINS.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a Cofins.

O acórdão recorrido ao reverter a glosa do crédito em relação ao frete, entendeu
que o mesmo faz parte do custo do produto adquirido, com regra jurídica expressa,
caracterizando-se como insumo e como tal, gerando crédito às contribuições para o
PIS/COFÍNS. Além disso, reconheceu o acórdão recorrido que o frete tem um tratamento
jurídico autônomo da mercadoria transportada para a revenda no que tange ao creditamento de
PIS/COFINS, de forma que mesmo que o produto transportado seja desonerado das referidas
contribuições, haveria aproveitamento de tal crédito.

Diante disto entendo que o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser
conhecido.

Do Mérito
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos presumidos relativo a apuração da
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

A Fazenda discute o conceito de insumo na apreciação da glosa de crédito
referente ao frete de aquisição.

Neste ponto concordo com o Acórdão Recorrido e adoto como razões de decidir,
senão vejamos:

“Apesar de também não ter inovado em relação a esta matéria, verifica-se que a
r. DRJ adotou como premissa de fundamento que a possibilidade de apropriação
de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada em função
da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados.
Ocorre que este não é o melhor entendimento. Em estudo da jurisprudência
realizado pelo i. ex-comselheiro Diego Diniz, verificou-se que
Segundo o entendimento da fiscalização, retratado em autos de infração, o frete
tomado pelo contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de
PIS/COFINS na hipótese do bem transportado também estar sujeito a incidência
de tais contribuições, uma vez que o custo de aquisição de uma mercadoria para
revenda deveria ser tratado de forma uníssona na operação, ou seja, abrangendo
não só a mercadoria em si, mas também os demais custos circundantes de tal
bem.
Diversas operações empresariais com diferentes reflexos tributários já foram
objeto de análise pelas Turmas ordinárias do CARF. Uma dessas operações se
deu na hipótese do transporte de leite in natura, mercadoria esta que está sujeita
ao crédito presumido prescrito no art. 8o da lei n. 10.925/04. Segundo
entendimento consagrado no Acórdão CARF n. 3402003.968, por maioria de
votos, o colegiado concluiu que a apuração do crédito de frete não possui uma
relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto
transportado, inexistindo qualquer vedação legal para o creditamento nesta
situação.
Logo, o entendimento vaticinado no sobredito acórdão foi no sentido que,
incidindo PIS/COFINS na operação de frete (i.e., nas receitas do prestador desse
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

serviço), tal operação configura um particular custo de aquisição para o
contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento. Tratando desta operação
de frete para mercadorias sujeitas ao mesmo crédito presumido e concluindo em
idêntico sentido destacam-se os Acórdãos CARF n.s 3402-005.596, 3401-005.170
e 3401-006.941.
Outro caso analisado ocorreu na hipótese de transporte de grãos adquiridos de
pessoas físicas. Segundo prescrito no Acórdão CARF n. 3301-005.614, o disposto
no art. 3o, §2o, inciso I da lei n. 10.833/03 seria o impedimento legal para a
tomada de crédito dos grãos em si considerados, mas não para o correlato frete,
uma vez que tal serviço integraria o custo de aquisição de bens para revenda ou
aplicação no processo industrial (art. 289 do RIR/99), concluindo então que o
direito ao crédito sobre o frete tem como fundamento os mesmos dispositivos que
respaldam os créditos sobre o produto, quais sejam, os incisos I e II do art. 3 da
Lei n° 10.833/03.
Não obstante, em recente julgado, o Tribunal analisou a tomada de crédito de
frete na hipótese de transporte de combustíveis para revenda, ou seja, de bem
sujeito a incidência monofásica de PIS/COFINS. Nesta oportunidade, por meio
do Acórdão CARF n. 3402-006.469[7], o colegiado, por maioria de votos,
concluiu pela possibilidade da tomada do crédito, também ao fundamento que o
custo do contribuinte com o frete é distinto do custo com o bem em si
transportado. Nestes termos, conclui a Relatora do caso que tais dispêndios (...)
são custo de aquisição de serviços de fretes e não custo de aquisição de
combustível. Em se tratando de operações distintas, merecem o tratamento
próprio para cada uma delas.
Embora a questão seja julgada em favor do contribuinte por maioria de votos, é
possível afirmar que, pelo menos no âmbito das Turmas ordinárias, há uma
posição consolidada do Tribunal no sentido de reconhecer ao frete um tratamento
jurídico autônomo da mercadoria transportada para revenda no que tange ao
creditamento de PIS/COFINS, sendo possível, por conseguinte, que o contribuinte
aproveite tal crédito, ainda que o bem transportado seja desonerado fiscalmente
ou sujeito à monofasia. Segundo tal posicionamento, nesta situação o crédito tem
natureza de custo de aquisição.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

Como se vê, não há a estreita relação entre o direito ao decorrente do custo de
aquisição com o frete e o produto transportado, assim o posicionamento reiterado
desta turma:
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO
DE
LEITE
IN
NATURA
ADQUIRIDO
DE
SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar
o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos
seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da
incidência das contribuições na venda. COFINS. CREDITAMENTO. FRETE.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO
FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
(Ac. 3401-005.170, r. Leonardo Ogassawara Branco)
Nesse sentido, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse
aspecto.
Antes o exposto voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete na
aquisição.

Ademais, mesmo que o insumo fosse tributado a alíquota zero entendo q que em
conformidade com o prescrito no art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS),
somente em duas situações é possível credita-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e
COFINS:

1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso
II do referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do
respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

No presente caso tais fretes são essenciais para a atividade do Contribuinte,
pois estão vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social, sendo
enquadrados tais custos como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e
10.637/02.

É de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição de
crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados
pela contribuição – art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

No presente caso o Contribuinte adquiriu produtos sujeito à alíquota zero e por
conta e custo contratou prestação de serviços de transporte de tais mercadorias apurando
crédito sobre tais despesas. O que não há vedação legal e tais custos são essenciais à
sua atividade. É de se clarificar que a constituição do crédito observou tão somente os
valores referentes às despesas de fretes dos produtos, e não os valores de aquisição dos
insumos adquiridos com alíquota zero das contribuições.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao direito ao crédito sobre gastos com “Fretes
destinados ao transporte doe bens adquiridos – insumos não onerados pela Contribuição.”
A questão posta diz respeito à forma de apuração de créditos de PIS e COFINS,
quanto aos valores gastos com fretes destinados ao transporte dos bens adquiridos – insumos não
onerados pela Contribuição (neste caso, soja em grãos). Ou seja, deve-se decidir se o frete
tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos adquiridos que não sofreram a
incidência, o custo do serviço gera direito a crédito ou não.

Consta na Informação Fiscal (base do Despacho Decisório ) que, durante o
período fiscalizado, a Contribuinte aplicou alíquota incorreta sobre o Frete de compras das
aquisições de soja em grãos que geram crédito presumido. Além disso, não são admitidos
créditos sobre o Frete de compras dos insumos que não geram créditos. Assim, não geram
créditos os Fretes de compra das aquisições de soja em grãos efetuadas pelo contribuinte,
que posteriormente serão revendidas”.
No Acórdão recorrido a Turma reconheceu o direito a crédito de PIS e da
COFINS sobre o frete na aquisição, mesmo que a aquisição do produto transportado não seja
onerado com a incidência das mesmas contribuições, bastando que não tenha sido repassado aos
fornecedores da Contribuinte.
A Fazenda nacional, não concordando, entende que deve ser mantida a glosa
efetuada pela autoridade fiscal.
Como se vê, o que estamos debatendo é se o fretes pago a pessoas jurídicas (PJ),
no transporte em operação de compra de “soja em grãos” (insumos adquiridos), cujo custo do
serviço é suportado pela adquirente e apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado
como insumo, pode ser considerado como insumo na fabricação de bens destinados à venda.
O creditamento relativo ao custo do frete na aquisição de insumos não encontra-se
expressamente previsto no art. 3o, II, das Leis no Lei no 10.637, de 2003, uma vez que não se
vislumbra a hipótese de o frete anterior ao processo produtivo ser considerado como um "serviço
utilizado como insumo" na "produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda",
conforme passo a explicar.
Vejamos os disposto no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – (...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 8 7.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

De uma fácil leitura do dispositivo acima podemos concluir que para admitir o
crédito sobre o serviço de frete, só existem duas hipóteses:
(a) como insumo do bem ou serviço em produção (inc. II), ou
(b) como decorrente da operação de venda (inc. IX).
Portanto antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos
indagar se o serviço de frete deve ser tratado como “insumo”, ou se está inserido ou é decorrente
na operação de venda.
Nesse diapasão, temos que levar em conta, para definirmos o conceito de
insumos, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, e para tanto adoto o
critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação do insumo ao processo
de produção de bens ou de prestação de serviços.
Por exemplo, por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do
contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o
conceito de insumos definidos pelo STJ. No mesmo sentido aplica-se às demais despesas
relevantes consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção.
Como visto, no caso aqui discutido, trata-se de fretes nas aquisições de insumos –
soja em grãos de fornecedores, um serviço prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto
não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou a mercadoria transportada,
sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado,
poderá gerar o direito ao crédito, se o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor do frete,
por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo.
Portanto, se o insumo transportado gerar crédito, por consequência o valor do
frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve
incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
Assim, considerando o acima exposto, na hipótese dos autos, assiste razão à
Fazenda Nacional, uma vez que os serviços de fretes pagos no transporte de aquisição de “soja
em grãos” (matéria-prima), adquiridos de fornecedores, não geram direito aos créditos do PIS e
da COFINS, uma vez que as mercadorias transportadas (insumos) NÃO são onerados pelas
contribuições (sujeito a alíquota zero).
Posto isto, temos que, o frete na aquisição, contratado com pessoa jurídica
domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens/insumos, pode gerar crédito do PIS e
da COFINS, não-cumulativos, com base no art. 3o, I e II, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, I
e II, da Lei no 10.833, de 2003, mas somente permitindo o cálculo conjuntamente com o valor da
mercadoria ou insumo, haja vista integrar o seu valor de aquisição.
Ou seja , o frete é um acessório que se agrega ao principal, que é o bem adquirido,
devendo o acessório se adequar ao crédito gerado, ou não, pelo principal.
Desta forma, deve-se restabelecer a glosa em relação aos gastos com Frete com
transporte de produtos não onerados pela Contribuição social (transporte de soja em grãos).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.730181/2011-37

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, devendo ser reparado o Acórdão recorrido nesta matéria, para
restabelecer a glosa em relação aos gastos com Frete com transporte de produtos não onerados
pela contribuição social (soja em grãos), restabelecendo-se a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 154
DF CARF MF
Original